Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729236-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO JOSE DA SILVA NETO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0715838-47.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado ora agravante. O agravado apresentou petição de 50217950 afirmando que o Distrito Federal já havia interposto Agravo de Instrumento sob o no: 0729229-89.2023.8.07.0000 em face da mesma decisão ora recorrida. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento do recurso em virtude de preclusão consumativa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023 17:26:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador